Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CORRÉU SOLTO. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. A existência de condições distintas entre o paciente e o corréu, não é caso de deferir liberdade provisória por ausência de identidade fático-processual, em obediência ao preceito legal previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.
3. A segregação questionada encontra-se devidamente fundamentada, face às circunstâncias concretas que caracterizaram o delito, além do risco de reiteração criminosa, o que torna patente a periculosidade do agente, justificando sua prisão para fins de resguardar a ordem pública.
4. ORDEM DENEGADA.